Tribunal: TJBA
Processo: 8038286-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038286-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO GOMES NOTARI, TIAGO ARANHA D ALVIA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, o agravo de instrumento não foi conhecido em decorrência de intempestividade.
Desta feita, consoante consignado na decisão vergastada, observa-se pela certidão de ID 445771615 dos autos principais, que o ato foi disponibilizado em 16/05/2024, considera-se a publicação em 17/05/2024, considerando todas as suspensões dos prazos processuais, o termo inicial foi em 20/05/2024, e o termo final para interposição do agravo foi em 11/06/2024, mas o presente recurso foi interposto apenas em 12/06/2024 (art. 224 do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de interno n.º
8038286-56.2024.8.05.0000
.1 AgInt.
, em que são agravantes,
AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA e outros
e agravado,
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça